Tribunal: STF
Processo: ARE 1593649
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 60.217/2026-STF

Fátima Sebastiana de Paula e Sebastião Carlos de Castro, ora recorrentes, apresentam petição incidental com pedido de tutela provisória de urgência:

[...] objetivando a imediata suspensão dos efeitos e da execução da decisão proferida nestes autos, até o julgamento definitivo da Reclamação Constitucional nº Único 0172949-33.2026.1.00.0000, Petição 60082/2026, já regularmente ajuizada perante este Supremo Tribunal Federal (doc. 1.070, p. 1).

Em 30/3/2026, neguei provimento ao recurso (doc. 1.064). Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (doc. 1.065), os quais foram rejeitados em 13/4/2026 (doc. 1.068). Essa última decisão foi publicada no DJe de 14/4/2026.

O Processo n. 0172949-33.2026.1.00.0000 foi autuado nesta Corte Suprema como Reclamação 94.483/PR e distribuído por prevenção para a minha relatoria em 11/5/2026, nos termos do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que a apresentação de petição incidental com pedido de tutela provisória de urgência, bem como o ajuizamento de reclamação constitucional não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível.

Nesse contexto, observo que a decisão monocrática proferida em 13/4/2026 (doc. 1.068) já transitou em julgado, tendo em vista que o presente requerimento, por não ter natureza de recurso, não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Posto isso, ante a regularidade dos atos processuais e o decurso do prazo recursal, julgo improcedente a petição (art. 21, § 1°, do RISTF).

À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e para proceder à imediata baixa dos autos, independentemente de publicação.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator